Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-45.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000003-45.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 13/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES DECORRENTES DE PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINARES. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PREVISTAS NO ART. 15, INCISO I, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 2 PROCEDIMENTOS E MANUTENÇÃO DE UMA SANÇÃO. APELO DO MILITAR. ELEMENTAR “INJUSTIFICADAMENTE” COMPROVADA. APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ILEGALIDADE NAS PUNIÇÕES. ATRASO JUSTIFICADO. TEORIA DO MOTIVOS DETERMINANTES. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo militar com a finalidade de anular o Procedimento de Comunicação Disciplinar que lhe ensejou a aplicação da medida de advertência verbal, nos termos do art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. 2. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais, visando à reforma da sentença que determinou a anulação de dois Processos de Comunicação Disciplinar e suas respectivas punições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A discussão consiste em: (i) saber se, há amoldamento típico da elementar “injustificadamente”, contida no art. 15, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais; (ii) saber se, presente a causa de justificação prevista no art. 19, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais”; (iii) saber se, houve vício de ilegalidade nos Processos de Comunicação Disciplinar que foram anulados pelo juízo a quo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O militar não apresentou prova apta a justificar o atraso ao serviço, restando, portanto, configurada e comprovada a transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, pela qual foi aplicada a advertência verbal do art. 10 do mesmo diploma legal. 5. Em relação à apelação do Estado de Minas Gerais, houve justificativa comprovada, inclusive com atestado médico, para o atraso do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelações cíveis desprovidas. Teses de julgamento: 1. “O afastamento da conduta transgressiva deve ser plenamente comprovada, eximindo a administração militar de presumir a existência de um documento e/ou extrair informações não expressas de seu bojo. 2. A ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois a sua validade está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CEDM, art. 10 e art. 19, inciso I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Wesley Alexandre da Silva e o Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos. RELATÓRIO Trata-se de apelações interpostas pelo Cb PM Wesley Alexandre da Silva e pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de atos administrativos disciplinares, declarando a nulidade dos atos disciplinares punitivos decorrentes dos PCDs 114.928/2018 e 100.313/2019, mas mantendo o ato de sanção decorrente do PCD 105.437/2022. (Eventos 43 e 47, respectivamente – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante Cb PM Wesley Alexandre da Silva alegou que, embora a advertência verbal, prevista no art. 10 do CEDM, não se trate de uma penalidade prejudicial à pontuação funcional, desencadeia consequências duradouras em sua carreira. Nesse contexto, entende que, embora leve, trata-se de uma sanção arbitrária, uma vez que a transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar) foi devidamente justificada. Requereu, portanto, que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença a quo, mediante procedência de todos os pedidos da exordial, declarando-se, por conseguinte, a nulidade do PCD n. 105.437/2022/64º BPM e dos efeitos administrativos dele decorrentes (Evento 43 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais ressalta a legitimidade do procedimento administrativo e da sanção aplicada, não tendo o apelante apresentado fundamentos suficientes para a reforma da sentença, nessa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 parte. Registrou, ainda, ser vedado ao Poder Judiciário esmiuçar-se na conveniência e oportunidade do administrador, quando isentos de ilegalidades ou máculas às garantias constitucionais do acusado, sob pena de afrontar o princípio da tripartição dos Poderes da República, estampado no art. 2º da CF/88. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso (Evento 51 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o Estado de Minas Gerais alega não haver qualquer vício de legalidade nos PCDs 114.928/2018 e 100.313/2019. Aduz que os elementos dos autos demonstraram a prática de condutas infracionais, tendo sido assegurado ao militar o contraditório e a ampla defesa e que, as penalidades foram condizentes com os atos praticados. Alega, ainda, ter o juízo a quo adentrado no mérito administrativo dos procedimentos que declarou nulos. Rogou, por fim, pelo provimento do recurso e improcedência de todos os pedidos postos na peça exordial (Evento 47 – Processo Originário). O apelado Cb PM Wesley Alexandre da Silva, em suas contrarrazões, alega que, em relação aos PCDs ns. 114.928/2018 e 100.313/2019, encontrava-se amparado por licenças médicas homologadas pela própria Administração Militar nos períodos dos supostos atrasos, fato que leva ao reconhecimento da incapacidade temporária de seu comparecimento ao serviço. Alega, ainda, que, se houve falha na comunicação imediata, não se trata de comportamento grave apto a atribuir-lhe pontos negativos em seu conceito funcional. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a parte da sentença que reconheceu a nulidade de ambos os procedimentos retrocitados (Evento 52 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos porque presentes os pressupostos que regem suas admissibilidades. Da análise dos autos, verifica-se que o Cb PM Wesley Alexandre da Silva foi submetido a 3 (três) procedimentos disciplinares (PCD n. 114.928/2018, PCD n. 100.313/2019 e PCD n. 105.437/2022), tendo sido, em todos, enquadrado na transgressão tipificada no inciso I do art. 15 do CEDM, consistente no atraso injustificado ao serviço, culminando na detração de 7 (sete) pontos de seu conceito funcional e advertência verbal. A título ilustrativo, exponho os principais pontos dos referidos procedimentos. Vejamos: 1) PCD n. 114.928/2018 – 64º BPM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Suposta transgressão disciplinar: Escalado para o dia 1º/08/2018, no horário das 07h às 15h, com chamada pré-turno às 06h30min, apresentou-se atrasado ao serviço às 14h13min. Relatório do Encarregado pelo enquadramento e punição disciplinar do militar, na transgressão prevista no art. 14, II do CEDM (Evento 1 – DOC21 – fls. 4/11 e DOC25 – fls. 1/2). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e sancionamento disciplinar do militar, na transgressão prevista no art. 15, inciso I, do CEDM e discordando da aplicação do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC25 – fls. 6/9). Solução acolhendo o parecer do CEDMU e respectivo Ato de Sanção de repreensão e decréscimo de 7 (sete) pontos de seu conceito funcional pela prática da transgressão prevista no art. 15, inciso I, do CEDM (Evento 1 – DOC18). 2) PCD n. 100.313/2019 - 64º BPM Suposta transgressão disciplinar: Escalado para o dia 21/12/2018, no horário das 08h às 17h, apresentou-se atrasado ao serviço às 08h08min. Relatório do Encarregado pelo arquivamento com fulcro nos arts. 6º, I e 7º, V, ambos do MAPPA (Evento 1 – DOC6 – fls. 3/6). Parecer do CEDMU pelo enquadramento e punição disciplinar no art. 15, inciso I, do CEDM (Evento 1 – DOC6 – fls. 10/14). Solução acolhendo o parecer do CEDMU, substituindo a aplicação da penalidade por advertência verbal, a teor do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC6 – fls. 16/18), cujo ato de sanção se encontra na fl. 18. 3) PCD n. 105.437/2022 – 64º BPM Suposta transgressão disciplinar: Escalado para o dia 23/04/2022 no horário das 19h, apresentou-se atrasado ao serviço às 21h12min. Relatório do Encarregado pelo não enquadramento do militar, em face da existência de causa de justificação (art. 19 do CEDM) (Evento 1 – DOC13 – fls. 5/7). Parecer do CEDMU pelo cometimento de infração disciplinar, devendo o militar ser sancionado pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, do CEDM (Evento 1 – DOC14 – fls. 1/4). Solução acolhendo o parecer do CEDMU, substituindo a aplicação da sanção por advertência verbal, a teor do art. 10 do CEDM (Evento 1 – DOC14 – fl. 6/7), cujo ato de ativação consta na fl. 9. Assim, ajuizou ação visando à nulidade dos atos administrativos disciplinares retrocitados, por entender que os atrasos se encontravam amparados em atestados médicos, configurando a causa de justificação prevista no art. 19, I, do CEDM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O juízo a quo, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade dos PCDs n. 114.928/2018 e n. 100.313/2019, sob o fundamento da “falta ou inadequação de amoldamento típico à elementar "injustificadamente", contida no art. 15, I, do CEDM, ou, ainda, em todo caso, presente se faz a causa de justificação do art. 19, I, do CEDM”. Contudo, manteve a sanção decorrente do PCD n. 105.437/2022, por não vislumbrar documento apto a escudar o atraso (Evento 39 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações dos apelantes, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor. 1º APELO - APELAÇÃO DO CB PM WESLEY ALEXANDRE DA SILVA. Do exame dos autos, verificou-se que os procedimentos instaurados redundaram no enquadramento do apelante na transgressão disciplinar descrita no art. 15, inciso II, do CEDM (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ademais, conforme pontuado alhures, as penalidades consistiram em advertência verbal, com fulcro no art. 10 do CEDM, aplicadas nos PCDs n. 100.313/19 e n. 105.437/22, bem como na sanção de repreensão e decote de 7 (sete) pontos de seu conceito funcional decorrente do PCD n. 114.928/18. Em relação ao PCD n. 114.928/18 e ao PCD n. 100.313/19, a sentença primeva entendeu como justificados os atrasos, declarando nulos os procedimentos. O apelo do militar consiste, portanto, no acolhimento da causa de justificação também ao PCD n. 105.437/22, que substituiu a aplicação da sanção por advertência verbal. No que tange a este procedimento, PCD n. 105.437/22, ressalva o apelante que, “Em que pese a aplicação do artigo 10 do CEDM não traga ao militar prejuízos referentes a sua pontuação funcional, a aplicação do art. 1º do CEDM impõe sérios impedimentos à promoção do militar”, constituindo consequências contínuas em sua carreira. A esse respeito, entende que a sua aplicação decorreu de ato arbitrário, pois desconsiderou os documentos médicos apresentados que comprovavam o uso de medicamentos que causam efeitos colaterais como sono profundo e indisposição, fatos que contribuem e justificam o atraso. Assim, por ausência de dolo ou culpa, o enquadramento na causa de justificação prevista no art. 19 do CEDM é medida que se impõe. E, uma vez não observada essa causa justificante, entende que flagrante se torna a desarrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção, passível de análise pelo Judiciário por ausência de motivo determinante. A esse respeito, contudo, entendo que razão possui o magistrado a quo, ao considerar como insuficientes os documentos apresentados pelo apelante para justificar o retardo constatado. Trata-se, conforme verificado, de receita e laudo médicos datados de 07/06/2022, data posterior ao fato que culminou no atraso, ocorrido em 23/04/22 (Evento 8 – DOC10 – fl. 3/4). Em nenhum deles, foi detectado que o uso contínuo dos medicamentos causou, especificamente no dia 23/04/22, qualquer dos efeitos colaterais indicados. Aliás, conforme posto no próprio laudo médico (Evento 8 – DOC10 – fl. 4), os medicamentos “podem apresentar efeitos colaterais”, citando como exemplos o sono profundo e a indisposição. Ou seja, são decorrências eventuais, que podem ou não acometer o paciente, cabendo ao apelante comprovar que, naquele fatídico dia, teria sido acometido por algum deles e, ainda, de forma a impossibilitá-lo de comparecer pontualmente ao serviço para o qual foi previamente escalado. Oportuno se faz aqui transcrever o inciso I do art. 19 do CEDM, que traz as causas de justificação, sob a qual se pretende amparar o apelante. Vejamos: Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; (sem o grifo e destaque no original) Nesse contexto e após detida análise do procedimento administrativo de referência (Evento 1, DOC12 a DOC14), percebe-se que a defesa do apelante, em nenhum momento, apresentou laudo médico ou outro documento médico hábil a atestar a indisposição no dia 23/04/22. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A causa de justificação, conforme prescrito acima, deve ser plenamente comprovada, fato que, a meu ver, exime a administração militar de presumir a existência de um documento e/ou extrair informações não expressas de seu bojo. Por oportuno, convém registrar que o apelante foi intimado de todos os atos durante o procedimento administrativo, tendo a ele sido assegurado o direito de defesa em sua plenitude, quedando-se inerte nesse ponto, não apresentando documento capaz de comprovar que o atraso decorreu da ingestão de medicamento ou de qualquer indisposição sofrida. Dessa forma, não me parece razoável culpar a Administração militar pela sua omissão durante o exercício de sua defesa, tanto na esfera administrativa quanto em juízo. Assim, entendo que a receita e o laudo médico colacionados aos autos, por si só, não justificam o atraso na apresentação do militar para o serviço. Dito isso, corroboro o entendimento ministrado na sentença primeva, no sentido de que “a ausência de atestado médico ou licença saúde com período que abranja o dia em que chegou atrasado ao serviço” deságua na impossibilidade de enquadramento na causa do inciso I do art. 19 do CEDM para justificar o atraso do militar ocorrido em 23/4/2022. No caso concreto, coube à autoridade militar, na esfera da sua discricionariedade, definir o enquadramento da conduta atribuída ao apelante com a transgressão disciplinar vislumbrada, o que se fez através da motivação contida na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. Registro, a esse respeito, que ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, ficando limitado à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, concluo que o ato administrativo está perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo, motivo pelo qual faço coro à sentença de primeiro grau e, para tanto, destaco o seguinte excerto de seu bojo: O entendimento exarado pela Administração Militar no bojo daquele procedimento disciplinar, no meu entender, pelo exposto, na medida em que expôs devidamente os motivos que a levaram à solução sancionatória, é plenamente motivado. Na medida em que decorrência do ato foi-lhe aplicada advertência verbal do art. 10 do CEDM, entendo a medida razoável e proporcional, pois legalmente prevista, não-excessiva e plenamente compatível ao âmbito de discricionariedade disciplinar conferida à autoridade competente, não havendo razão para reconhecer nulidade quanto a ela ou ao PCD em comento. Nesses termos, tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002, nego provimento ao recurso do apelante e mantenho a sentença nessa parte de que se recorre, que ratificou o ato administrativo sancionador decorrente do PCD n. 105.437/2022. 2º APELO - APELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Estado de Minas Gerais, por sua vez, não concordando com o fragmento da sentença que entendeu como justificados os atrasos constatados nos dias 1º/08/18 e 21/12/18, e declarou nulos o PCD n. 114.928/18 e o PCD n. 100.313/19, respectivamente, interpôs o presente apelo, ao fundamento da inexistência de ilegalidade nos procedimentos. A manutenção desse entendimento, a seu ver, esbarra na vedação do Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo da decisão disciplinar. O juízo a quo, a respeito dos referidos procedimentos, assim decidiu: Os alegados atrasos do autor em 1º/8/2018 e 21/12/2018, ao seu turno, são evidentemente justos, pois decorrem da observância de licença da própria Administração Militar. Veja-se: ? nos autos do PCD 114.928/2018, de evento 8, DOC13 a evento 8, DOC21, consta em fl. 8 de evento 8, DOC15 mensagem no PA datada de 3/8/2018, tendo como remetente o NAIS da 18ª RPM e destinatários diversos do 64º BPM e da 18ª RPM, informando ter sido homologada licença saúde ao autor de 21 (vinte e um) dias, a partir de 31/7/2018, período que abrange o dia 1º/8/2018, em relação ao qual lhe foi imputada, pelo referido processo disciplinar, a transgressão do art. 15, I, do CEDM; e ? nos autos do PCD 100.313/2019, de evento 8, DOC2 a evento 8, DOC6, constam em fls. 11-12 de evento 8, DOC3 receituário e mensagem do PA com notificação de licença do militar por 2 (dois) dias, a partir de 20/12/2018, período que abrange o dia 21/12/2018, em relação ao qual lhe foi imputada, pelo referido processo disciplinar, a transgressão do art. 15, I, do CEDM. Nesse contexto, concluiu que, “se a própria Administração Militar homologou o afastamento do militar do serviço no período que abrange dia no qual lhe foi imputada a transgressão do art. 15, I, do CEDM, 1º/8/2018, não há que se falar em atraso ‘injustificado’”. Destacou, ainda, que, da sua leitura dos autos, entendeu que “a Administração Militar quis punir o militar por não ter feito a comunicação de atestado em tempo hábil, e não pelo atraso, hipótese que configura inadequação do amoldamento do fato típico à elementar transgressional.”. A esse respeito, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, aduziu que “ao contrário do deduzido na sentença, o militar/apelado foi punido pela falta, e não pela demora em avisar a sua impossibilidade de comparecimento, situação que, a seu ver, operou-se como agravante.”. Destacou, para tanto, o dever do militar da imediata comunicação ao seu chefe direto da licença médica, por força do contido no art. 32, §6º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013. Compulsando os autos do PCD 114.928/18, vejo, no Evento 8, DOC15, fl.6, que o apelado comunicou ao Cap. Rodrigo, ao Ten. Monteiro e ao Sgt. Luiz Fernando, todos do 64º BPM, a respeito da licença médica de 20 dias, a partir do dia 1º/08/18, que corresponde à data mencionada como de atraso. Também do Painel administrativo (fl. 7), consta o comunicado da consulta realizada pelo médico da NAIS-18-RPM, com licença de 21 dias, a partir do dia 31/07/18; e, à fl. 8, a homologação da dispensa médica. Também consta dos autos (Evento 8, DOC17, fl. 5) relatório médico, em resposta ao Ofício n. 001-PCD/64º BPM, afirmando que o apelante teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comparecido à Clínica Neuropsiquiátrica de Alfenas, no dia 1º/08/18, entre as 15 e as 17 horas. Dessa forma, coaduno do entendimento do magistrado a quo, no sentido de que houve justificativa comprovada, inclusive com atestado médico emitido pelo NAIS. A sanção advinda do PCD n. 114.928/18 encontra-se, portanto, inadequada, em razão da ausência da elementar "injustificadamente", contida no art. 15, I, do CEDM, razão pela qual deve ser mantida a sua anulação. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Na mesma esteira, em relação ao PCD n. 100.313/2019, vislumbra-se dos autos que o atraso de 8 (oito) minutos no início do turno no dia 21/12/18 encontra-se coberto por atestado médico datado de 20/12/18, concedendo licença por 2 (dois) dias, e prontuário eletrônico de comparecimento ao NAIS (Evento 8 – DOC3 – fls. 11 e 12). Verifiquei, ainda, atestado do atendimento médico realizado no dia 21, com indicação de afastamento por 1 (um) dia (Evento 8 – DOC4 – fls. 16). Destaco, ainda, que, num primeiro momento, o CEDMU opinou pelo arquivamento (Evento 8 – DOC5 – fls. 8/11). Contudo, após novo depoimento do apelante, produzido por força do despacho do Tenente-Coronel Comandante do 64º BPM (Evento 8 – DOC5 – fls. 13 e 15/16), seus componentes alteraram o posicionamento e votaram pelo enquadramento do militar comunicado. O fundamento trazido, agora nesse novo voto, é que se trata de 2 (dois) atestados distintos, datados dos dias 20 e 21 de dezembro, fato que corrobora o relatado pelo processado, mas que induz à conclusão de que aquele correspondente ao dia 21 aponta uma consulta realizada às 09h42min, horário posterior ao início do turno, fato que não justifica o atraso (Evento 8 – DOC6 – fls. 10/14). Entretanto, a leitura que faço desses fatos é que, embora o apelado estivesse sob o respaldo de um atestado médico datado de 20/12/18, concedendo licença por 2 (dois) dias e, ainda, diante do prontuário eletrônico de atendimento no NAIS, também identificando a licença por 2 (dois) dias (Evento 8 – DOC3 – fls. 11 e 12), encontrava-se escalado para o serviço no dia 21/12/18 e lá compareceu, mesmo que com atraso; nesse mesmo dia, retornou ao atendimento médico, tendo sido ratificada a necessidade de seu afastamento (Evento 8 – DOC4 – fls. 16). Ademais, não me passou despercebido que, no derradeiro parecer do CEDMU, que concluiu pelo enquadramento do apelado, ficou constatado que “Consta dos autos, fl. 13, a homologação de 2 dias de licença de serviço a contar do dia 20dez18.”, fato que, a meu ver, por si só já afasta a tipificação transgressional, uma vez que engloba o dia considerado como faltoso (Evento 8 – DOC6 – fls. 10/14). Ou seja, o fato de não ter sido homologado esse novo atestado, correspondente ao dia considerado faltoso (21/12/18), não é justificativa plausível para penalizar o militar, mesmo que se trate de uma advertência verbal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto à citada ausência de comunicação, a tempo e modo, ao superior imediato, verifiquei que, em cumprimento à determinação de novas diligências pelo Comandante do 64º BPM (Evento 8 – DOC4 – fls. 3), fora colhido o testemunho do 3º Sgt PM Wanderson de Sousa da Silva, tendo assim afirmado: [...] Respondeu que o CB PM Wesley Alexandre compareceu na data de 21/12/2018 na sala da 291ª CIA PM e que este o informou verbalmente o local em que passaria licença médica (...) e que o local foi repassado posteriormente ao chefe direto do comunicado Sr. CAP PM Rodrigo. (Evento 8 – DOC4 – fls. 11/12) Ante o exposto, corroboro o entendimento adotado na parte da sentença que ora se rechaça, no sentido de que houve justificativa comprovada para o atraso verificado no dia 21/12/18. Por tais razões, mantenho a anulação da sanção advinda do PCD n. 100.313/19. Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo intacta a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator